Tribunal: STF
Processo: Rp 1536
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-22
Data de publicação: 1988-06-22

Ementa:
- FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS COM BASE EM FATORES PROPORCIONAIS AO VALOR
DO SALARIO MINIMO.
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E PROBLEMATICA REPARAÇÃO DOS
EFEITOS QUE PRECEDEREM AO EVENTUAL JULGAMENTO DE PROCEDENCIA DA
REPRESENTAÇÃO.
CAUTELAR DEFERIDA.